Tribunal: TJBA
Processo: 0066143-17.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066143-17.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANDIO DA SILVA SALES e outros (4)

Advogado(s)
:
ROGERIO ATAIDE CALDAS PINTO, LILIAN DE OLIVEIRA ROSA, DANIELA MARTINS CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. APLICAÇÃO INCORRETA DA LEI Nº 8.880/94. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA COMPROVADA. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DE 11,98%. TERMO FINAL FIXADO NO IRDR Nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6 – TJBA). LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente, em parte, ação ordinária ajuizada por servidores públicos estaduais, reconhecendo-lhes o direito à incorporação da diferença de 11,98% a seus vencimentos, a título de recomposição de perdas remuneratórias sofridas em razão da conversão da moeda para URV, prevista na Lei nº 8.880/1994. Sustenta o apelante, no mérito, a inexistência do direito postulado, alegando ausência de prejuízo concreto.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a análise: (i) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) da ocorrência de prescrição total da pretensão autoral; e (iii), no mérito, da existência ou não de direito à recomposição das perdas remuneratórias pela conversão em URV.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente para formação do convencimento do julgador, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC. No presente caso, a matéria encontra-se pacificada e desnecessita de instrução probatória.

Quanto à prescrição, nos termos da tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA) e da Súmula 85 do STJ, impõe-se o reconhecimento da prescrição apenas das parcelas vencidas além do quinquênio anterior à propositura da demanda.

Comprovada a defasagem objetiva na conversão monetária de cruzeiros reais para URV, diante da adoção de critério diverso da data do efetivo pagamento dos vencimentos, é legítima a recomposição salarial pelo índice de 11,98%, conforme reconhecido pelo STF no RE 561.836/RN e pelo STJ no REsp 1101726/SP. O erro sistêmico adotado pela Administração ensejou prejuízo remuneratório aos servidores do Poder Executivo, autorizando a aplicação do índice até o advento da Lei Estadual nº 7.622/2000, termo final definido pelo Tema 6 do IRDR do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a lide versa sobre matéria de direito e está suficientemente instruída por prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. O direito à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão para URV, previsto na Lei nº 8.880/94, sujeita-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme Súmula 85 do STJ.

3. O termo final para a aplicação da diferença remuneratória é a data de vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000 (26/01/2000), conforme decidido no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA). Ajuizada a ação em 2004, não restou ultrapassado o prazo prescricional.

4. É devida a recomposição das perdas remuneratórias oriundas da conversão monetária para URV, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.880/94, quando comprovada a defasagem entre a URV aplicada e a cotação correspondente à data do efetivo pagamento.

O índice de 11,98% deve ser incorporado até o termo final estabelecido pela reestruturação da carreira funcional, nos termos da Lei Estadual nº 7.622/2000.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 932, IV, b, 985; Lei nº 8.880/94; Lei Estadual nº 7.622/2000; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
(1) Súmula nº 85 do STJ;

(2) TJBA – IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Tema 6, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11/04/2019;
(3)
STF – RE 561.836/RN, Tema 5 da RG, Rel. Min. Luiz Fux; (4) STJ – REsp 1101726/SP, Tema 294, Rel. Min. Castro Meira;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0066143-17.2004.8.05.0001
, em que
figuram
como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
AMANDIO DA SILVA SALES e OUTROS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia

por
CONHECER A APELAÇÃO, REJEITAR AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de procedência dos pedidos autorais incólume em seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA